Tribunal: TJES
Processo: 0013539-65.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013539-65.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: WP TRANSPORTE SERVICOS E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE
AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
–
INÉRCIA
–

ABANDONO
RECONHECIDO
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. C
umpridas as diligências previstas em lei, afigura-se escorreita a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da parte autora diante da inércia verificada mesmo após intimada por seu advogado e pessoalmente
(art. 485, inciso III e §1º, CPC). Precedente
s
TJES.

2.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013539-65.2015.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: WP TRANSPORTE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., ora Apelante, em face de WP TRANSPORTE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA., ora Apelada.

Pela sentença de fls. 96/96-v (processo originário), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 98/103 (processo originário), pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, ausência de prévia intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o Apelante, contrariamente ao alegado em suas razões recursais, foi regularmente intimado por seu advogado, em
06.02.2020
, pelo Diário da Justiça, conforme consta da certidão exarada à fl. 92 (processo originário), após frustrada a citação da parte ré.

Contudo, após intimado, permaneceu silente o causídico da exequente (Apelante).

À vista disso, pelo despacho de fl. 93 (processo originário), na data de
05.04.2021
, determinou o Juízo
a quo
a intimação pessoal da parte autora.

Em seguida, extrai-se do andamento processual que, em
21.07.2021
, fora realizada a carta de intimação postal da requerente para,
“para indicar endereço atualizado da ré ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

sob pena de extinção do processo por abandono
”
, em observância à determinação constante do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, tem-se que o efetivo cumprimento da intimação pessoal da parte autora se deu em
13.08.2021
, consoante
“
Aviso de Recebimento”
(fl. 95), devidamente assinado por representante da instituição bancária.

Entrementes, mais uma vez, quedou-se inerte a exequente, certificando, assim, a Serventia que
“transcorreu o prazo sem a manifestação da exequente”
(fl. 95verso, processo originário).

Neste contexto, decorrido o prazo legal para manifestação e diante da inércia da parte autora em impulsionar o feito, o douto magistrado, em
29.04
.2022
, proferiu a r. sentença hostilizada, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, restando incontroverso nos autos que foram cumpridas as diligências previstas em lei, afigura-se escorreita a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da parte autora diante da inércia verificada mesmo após intimada por seu advogado e pessoalmente, o que suplanta a tese recursal.

Neste sentido, colaciono aresto da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO DA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda.

2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015,
impõe-se a extinção do feito
.

(...)

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002705-66.2016.8.08.0048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2023). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões